Tribunal: TJSP
Processo: 2207654-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000000817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207654-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAFAEL
COELHO DA SILVA, são agravados AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
(NÃO CITADO) e JOSÉ MANOEL COUTINHO DOS SANTOS (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U. Declara voto o 2o Juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E MELO BUENO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207654-59.2019.8.26.0000
Agravante: Rafael Coelho da Silva
Agravados: Azul Companhia de Seguros Gerais e Jose Manoel Coutinho dos Santo
Comarca de São Paulo 13a Vara Cível do Foro Central Cível
Juíza: Dr. Luiz Antônio Carrer
Voto no 22159
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança por danos
decorrentes de acidente de trânsito. Indeferimento da
assistência judiciária ao autor. Insurgência.
Art. 99 e 105, caput, do CPC/2015. Ausência de declaração de
pobreza. Documento essencial. Agravante que não a juntou,
mesmo após ser intimado para tanto.
Agravo desprovido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão (f. 31/32) proferida nos autos da ação de cobrança
por danos em decorrência de acidente de trânsito movida por RAFAEL
COELHO DA SILVA, em relação a AZUL COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS E JOSE MANOEL COUTINHO DOS SANTO, que indeferiu a
assistência judiciária ao autor.
Inconformado, ele requereu a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e, no mérito, a concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Concedi efeito suspensivo ao recurso (f.78).
O agravo é tempestivo e não foi preparado porque tem
como objeto a concessão da gratuidade judiciária.
Contraminuta dispensada ante a não citação dos réus.
É o relatório.
O autor, qualificado atualmente como motorista autônomo,
requereu a assistência judiciária.
O art. 99, § 3o do CPC/2015 predica que: “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
A declaração de insuficiência, desde que não haja outros
documentos a infirmá-la, é suficiente à concessão do benefício.
Todavia, não consta, nos autos, (i) declaração de próprio
punho feita pela agravante, nem mesmo (ii) procuração com poderes
especiais ao patrono da parte para declarar a hipossuficiência (art. 105,
CPC/15).
Em decisão de f. 78, concedi o efeito suspensivo e
determinei a juntada de declaração de pobreza.
Não houve, entretanto, qualquer manifestação (f. 80).
A declaração de pobreza é requisito essencial para a
análise do pedido, razão pela qual não concedo a gratuidade de justiça
(art. 99 e 105, caput, CPC/15).
Deverá o agravante no juízo "a quo" recolher as custas
recursais, no prazo que lhe será assinado, sob pena de comunicação da
dívida ao Fisco.
Assim, nego provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Rafael Coelho da Silva
Agravados: Azul Companhia de Seguros Gerais e José Manoel Coutinho dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24441
Tratando-se de custas recursais, o recolhimento deve ocorrer em
Segundo Grau, em cinco dias, sob pena de expedição de ofício (na Vara de origem) para
eventual inscrição da dívida.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
F78EDF2
5
5
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F8824AA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2207654-59.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.